Tribunal: TJDFT
Processo: 0704512-72.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PLANILHA DETALHADA DA DÍVIDA. CUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA ANULADA.
1. A ação executiva demanda a apresentação de obrigação certa, líquida, exigível e o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, nos termos do art. 798, parágrafo único, do CPC.
2. Não há se falar em inépcia da inicial da execução se a exequente, atendendo à determinação judicial, junta o demonstrativo detalhado do débito, em conformidade com art. 798, parágrafo único, do CPC.
3. Apelação conhecida e provida.